Tribunal: TJMT
Processo: 1020536-37.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020536-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (AGRAVADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
— INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens
proposta contra
Percival Santos Muniz
,
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
e
Marcelo Geraldo Coutinho Horn
, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens dos agravados.

Assegura que,
os agravados, “
os quais numa atuação de gravíssimo desperdício de dinheiro público, celebraram a ilícita terceirização de pessoal, pagando, além dos salários dos contratados, uma altíssima taxa administrativa no valor de R$ 1.154.996,76 a título de ‘despesas administrativas’ em favor da entidade privada requerida e seu Diretor-Geral réu, configurando prejuízo ao erário e violação aos princípios basilares da administração pública
.”.

Assevera que a celebração do convênio teve por finalidade “
a contratação precária de mais de cento e treze (113) servidores temporários, sem concurso público, em manifesta e flagrante desobediência à admissão impessoal e republicana determinada pela Constituição Federal
”.

Afiança que “
é evidente o dano ao erário, diante do pagamento de R$ 1.154.996,76 (não atualizado), em taxa administrativa a favor dos recorridos privados Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESPE) e Marcelo Geraldo Coutinho Horn, os quais estavam atuando em conluio com o Prefeito na época, o recorrido Percival Santos Muniz
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 60484458).

Interposto agravo interno por Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 65834468).

Contrarrazões de Percival Santos Muniz (Id. 75381471).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id.
104606970
), opina pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões de
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Id. 109147978).

Determinado a intimação das partes para manifestarem acerca da alteração da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id.
116557959).

Manifestações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 116583975) pela irretroatividade da lei superveniente, e de Percival Santos Muniz pela aplicação da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
(Id. 120367966).

Não há manifestação de Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Id. 120276477).

Reconsiderada a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 139322687).

Contrarrazões de Marcelo Geraldo Coutinho Horn (Id. 142940166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso, em que pesem os argumentos expendidos pelo representante do Ministério Público, tenho como ausentes os requisitos que me possibilitam deferir, em sede de convicção sumária, a tutela inicial ora pleiteada.

Com efeito, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público, pelo menos nesta fase inicial, em razão do Convênio nº 01/2015, celebrado pelo requerido Percival Muniz com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, que tinha como interveniente a requerida Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, então administrada pelo terceiro requerido, Marcelo Geraldo Coutinho Horn.

Registra-se que é imperiosa a demonstração cabal do dano ao erário para fins de ressarcimento e, para tanto, a questão deverá ser devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório neste momento processual.

Por tal razão, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade dos bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual.

[...]

Com essas considerações, indefiro o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público.

Assinado eletronicamente [...] - 03/09/2020 [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1017198-46.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 38357934 – fls. 2/3).

A conduta ímproba imputada aos agravados decorreria do fato de que, o agente político (Prefeito do Município de Rondonópolis), em conluio com a pessoa jurídica de direito privado e o particular, teriam, em tese, desviado a finalidade do convênio firmado entre o Município de Rondonópolis e a Universidade do Estado de Mato Grosso, com a participação da coagravada Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, ante a
terceirização
de atividades próprias dos servidores efetivos:

[...]
Pois bem, referido convênio, em síntese, teria por objetivo a realização de estudos, pesquisas e produção de informações, para garantir uma melhor efetividade das políticas públicas do Município de Rondonópolis voltadas à sua população.

Todavia, o que se observa nos autos, com a prestação de contas efetuada ao final do convênio ora combatido, é que o mesmo produziu tão somente um ‘estudo’ padronizado e de alcance meramente genérico e sem qualquer proveito prático à Municipalidade e sobretudo ao povo rondonopolitano, tendo na realidade, contribuído apenas para disfarçar o desvio de recursos públicos, com a contratação precária de mais de cento e treze (113) servidores temporários, sem concurso público, em manifesta e flagrante desobediência à admissão impessoal e republicana determinada pela Constituição Federal.

Consciente e dolosamente, e ao total alvedrio da Lei Máxima, o réu Percival Muniz contratou centenas de pessoas para exercerem cargos instrumentais da administração municipal – para cujas funções existe previsão normativa expressa na legislação municipal para exercício em cargos e carreiras mediante provimento efetivo através de concurso público – através da fraude disfarçada de indevida terceirização por meio do Convênio nº 01/2015, pela qual a FAESPE (
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
), recebendo os respectivos pagamentos mensais parcelados, realizava posteriormente o pagamento das remunerações dos cento e treze (113) servidores públicos admitidos provisoriamente.
[...]. (inicial da ação de improbidade administrativa, Processo Judicial Eletrônico nº 1017198-46.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 37488832 – fls. 4/5).

A celebração de convênio entre o Município de Rondonópolis e a Universidade do Estado de Mato Grosso, com a participação da coagravada Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, foi autorizada pela Lei do Município de Rondonópolis nº 8.341, de 30 de janeiro de 2015, com a finalidade de
elaboração e execução de diretrizes indispensáveis à modernização e educação corporativa no âmbito dos órgãos da Administração Direta do Município de Rondonópolis
(artigo 1º).

É este o objeto do convênio nº 1/2015, firmado em 5 de fevereiro de 2015:

[...] Capítulo I – Objeto

Cláusula Primeira – Do Objeto – O objeto deste documento é celebrar Convênio com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, tendo como Interveniente/Anuente a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, para
a
uxiliar e
a
poiar
p
rojetos de
f
ortalecimento das Políticas Públicas, mediante o Aperfeiçoamento de Métodos e Técnicas de Gestão com Prioridade às Diretrizes Emanadas do Plano Estratégico – Programa de Desenvolvimento Interinstitucional Integrado – PDI, nas Secretarias das áreas finalísticas e das áreas meios, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelos partícipes e que integra o presente instrumento, independentemente de transcrição (Anexo I). [...]

Anexo I

[...]

Identificação do Objeto

[...]

2. Objetivo Geral:

Contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos relativos à efetividade das políticas públicas municipais, mediante o assessoramento metodológico, desenvolvimento de pesquisas, diagnósticos, consultorias, cursos, seminários e outros eventos em especial as atividades de apoio aos processos de trabalho para atender a Prefeitura de Rondonópolis, bem como a realização de projetos envolvendo parcerias na área de desenvolvimento institucional. [...]. (trecho do convênio nº 1/2015, Processo Judicial Eletrônico nº 1017198-46.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 37488833 – fls. 13/32).

A coagravada Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, a pretexto de auxiliar a implantação do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado – PDI instituído pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, teria contratado pessoal para exercer, em caráter temporário, atividades próprias dos servidores efetivos do Município de Rondonópolis, a evidenciar a existência de desvio de finalidade do referido convênio.

No inquérito civil, as testemunhas Tania Neves Mangabeira e Bianca Mendes de Moura, as quais teriam sido contratadas pela coagravada Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, declararam:

[...] Que a depoente confirma que foi uma das contratadas pelo convênio da FAESPE (
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
) para trabalhar perante a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, tendo iniciado seu vínculo entre março e abril do ano de 2015, imediatamente após o término do seu contrato com a empresa Rodorapido, permanecendo como contadora da FAESPE (
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
) até novembro de 2016; Que
trabalhou lotada na Secretaria Municipal de Receita exercendo o trabalho de contadora
, função na qual essencialmente fiscalizava o cumprimento das obrigações acessórias pelas empresas contribuintes do ICMS para fins de arrecadação do valor adicional; Que a depoente se recorda que ao iniciar o seu trabalho na Prefeitura tiveram uma reunião com o pessoal a FAESPE (
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
), cujo nome não se recorda, e passaram algumas orientações e dessas orientações se recorda apenas da relativa sobre como preencher o relatório mensal que ao final de cada mês devia ser enviado à FAESPE (
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
); Que
este relatório ao final do mês trabalhado era um relatório padrão que recebia da FAESPE
(
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
)
e que os contratados preenchiam para posterior devolução
; Que
a depoente tinha como chefe imediato o seu gerente de departamento na Secretaria Municipal de Receita
, mais especificamente o Departamento do Índice de Participação do Município – IPM no ICMS; Que com relação a sua rotina de trabalho a depoente se reportava sempre ao seu Gerente e ao pessoal da Secretaria Municipal de Receita,
não se reportava diretamente para o pessoal da FAESPE
(
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
); [...]. (
declaração de Tania Neves Mangabeira
, Processo Judicial Eletrônico nº 1017198-46.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 37888034 – fls. 108/109). [sem negrito no original]

[...] Que a depoente confirma que trabalhou como contratada do convênio da FAESPE (
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
) na Prefeitura Municipal de Rondonópolis, e ao que se recorda durante o período de março de 2015 a outubro de 2016; Que
atuava especificamente lotada na Secretaria Municipal de Receita e se recorda que no mesmo período existia aproximadamente cinco pessoas ali trabalho mediante

o referido convênio
; Que
desempenhava atividades administrativas da Secretaria, auxiliando administrativamente o trabalho dos fiscais
; [...] Que
a depoente era

subordinada diretamente ao seu chefe de departamento na Secretaria Municipal de Receita, ou seja, recebia ordens diretamente naquela Secretaria Municipal
; Que
nesse período de contratação não recebeu ordens direta de qualquer diretor da FAESPE
(
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
); Que nem sequer conheceu qualquer diretor da FAESPE (
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
) neste período; Que a depoente foi contratada pelo convênio e posteriormente seu contrato foi prorrogado, e
em ambas as situações os contratos eram levados na própria Secretaria Municipal de Receita para que os contratados assinassem
; Que
a

depoente nunca teve a necessidade de se deslocar até a sede da FAESPE
(
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
)
em Cáceres
; Que
a depoente não sabe dizer se existia algum escritório da FAESPE
(
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual
)
em Rondonópolis, ‘acreditando que não’, pois nunca foi convocada para comparecimento em qualquer escritório da entidade
; [...]. (
declaração de Bianca Mendes de Moura
, Processo Judicial Eletrônico nº 1017198-46.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 37888034 – fls. 110/111). [sem negrito no original]

Nada obstante a testemunha Bianca Mendes de Moura ter indicado a existência de outros contratados em idêntica situação, em tese, irregular, a quantidade de contratações é questão a ser esclarecida na fase instrutória.

Assim, constata-se que o convênio teria por finalidade, ao fim e ao cabo, a
terceirização
de atividades própria de servidores efetivos do Município de Rondonópolis.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à
presença do
periculum in mora
, certo é que, o requisito passou a ser exigido com a entrada em vigor da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 8º
Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil). [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, esta Câmara, em julgamento ocorrido na data de 8 de fevereiro de 2022, no qual restei vencido, decidiu pela aplicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso que tratam da questão acerca da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

[...] A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
– cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000349-71.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 8 de fevereiro de 2022).

De igual forma, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido sobre a questão (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015442-74.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 4 de abril de 2022; agravo de instrumento 1003589-68.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 7 de março de 2022).

No caso, o convênio teria, segundo está na inicial, encerrado em 31 de dezembro de 2015 (inicial, Primeira Instância, Id. 37488832 – fls. 3), e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa deu-se somente na data de 28 de agosto de 2020, a revelar o longo transcurso de tempo entre os fatos e a propositura da demanda.

Além disso,
não se evidencia a existência de indício algum de prova de que, os agravados estariam a se desfazer do seu patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, no montante de R$ 1.154.996,76: um milhão cento e cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos, o que corresponderia ao pagamento das
despesas administrativas
em benefício da coagravada Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, visto que o agravante consigna, na inicial, que o
periculum in mora
“
é presumido e implícito
” (inicial, Primeira Instância, Id. 37488832 – fls. 20).

Por fim, registro que, ao agravante foi oportunizado se manifestar acerca da superveniência da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, todavia, limitou-se a requerer a não aplicação da lei superveniente (
manifestação, Id. 116583975).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023